Tribunal: STF
Processo: HC 196203
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Alfredo Porto Góes, advogado, em benefício de Oswaldo Eustáquio Filho, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes deste Supremo Tribunal, Relator da PET n. 8.961.
    2. A impetrante alega “a ausência de fundamentação requerida nos termos dos artigos 282 § 4º e 312, § 1º ambos do Código de Processo Penal e das violações ao artigo 5º, principalmente, inciso LXV, da Constituição Federal, pela ausência de malignidade de sua conduta ou ato doloso e sem intenção contra eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal com a decretação de uma prisão desnecessária, desproporcional e manifestamente alheia a legalidade desde sua origem”.
    Afirma que “a decisão expedida em 18 de dezembro de 2020, que determina a prisão preventiva do paciente pelo suposto descumprimento de medidas cautelares impostas pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos da PET 8.961, apresenta dispositivos legais que não se amoldam a conduta imputada ao mesmo.”.
    Sustenta que “perdura por 6 meses ilegalmente expedida com pareceres pela soltura e concordância de que as medidas cautelares impostas já se exauriram no dia 06 de julho com o alvará de soltura expedido, e não mais subsistem pelos pareceres da própria PGR para soltura do paciente“.
    Assevera que “o periculum libertatis se mostra pela consequência dos atos da decisão do Eminente Ministro gera fato de perdurar a ilegalidade os prejuízos a sua saúde, integridade física, dignidade humana, e perduram ilegalmente por seis meses, não podem mais prosperar como se colhe o laudo do qual a fratura de sua coluna T5 pode deixá-lo sem o movimento das duas pernas, ato que somente ocorreu pela sua estadia em cárcere e diretamente ligado a ordem coatora ilegalmente expedida”. 
    Aduz que “as medidas cautelares decretadas em 5 de julho de 2020, as medidas de prisão domiciliar decretadas em 17 de novembro de 2020, e a prisão preventiva decretada em 18 de dezembro de 2020 são absolutamente ilegais em sua essência por ausência de conduta delitiva, ausência de dolo ou gravidade de suas ações, não há imputação, sequer excepcional de delito cometido pelo paciente”.
    Afirma que “não viola a medida o distanciamento do qual o paciente é proibido de se aproximar a zona de exclusão da Praça dos três Poderes, pois o Ministério fica a (2 km) dois quilômetros de distância da praça dos Três poderes em raio de diâmetro”.
    Faz constar que “o paciente é hipertenso e possui laudo recente, inclusive quando estava em prisão temporária, (laudo anexo) estando enquadrado nos requisitos atuais de prevenção ao coronavírus a teor da resolução 62 do CNJ e precedente desta colenda Corte no HC 188.820 de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Solicita-se neste caso, a expedição do alvará de soltura em caráter liminar pois presentes por manifestos o fumus comissi delicti e periculum in libertatis e a insubsistência da prisão preventiva decretada por ausência de violação ao artigo 282, § 4º e 312, § 1º do Código de Processo Penal, pelos motivos constitucionais expostos e ser o não ser o paciente sequer indiciado, ou condenado, e requisitos do artigo 5º, inciso LVIII, do Habeas Corpus contra ato de autoridade coatora.
    No mérito extinção da prisão pois ausentes os requisitos da prisão preventiva do artigo 312 do Código de Processo Penal e de qualquer medida expedida anterior a ela decretada e em razão do seu quadro de saúde que hoje está sem o movimento das duas pernas consequente de ter sido encarcerado indevidademente - pela dignidade humana, por estar enquadrado no grupo de risco do coronavirus mediante seu quadro de saúde de hipertensão, pelo precedente HC 188.820 de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin a totalidade de sua inocência e também pela lesão causada na queda acidental dentro do complexo penitenciário da papuda lá colocado de forma absolutamente abusiva, ilegal e sem respaldo nos requisitos da prisão decretada”.
    3. Em 6.1.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, decidiu que “o caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se ao gabinete da eminente Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo pela sua inviabilidade jurídica.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro que o integra e que, ao atuar judicialmente, apresenta o órgão judicante em seu exercício regular. 
    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382 AgR, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal Federal:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 
    Nesse mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199 AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Nessa mesma linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido, o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    6. Ademais, além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal – o que é determinante para o não conhecimento da ação -, há de se enfatizar inexistir, na espécie, qualquer documento a demonstrar mínima eiva ou vislumbre de ilegalidade.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus – se pudesse ter seguimento, o que como antes acentuado, não pode - carece dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de habeas corpus com as características do que se tem em exame. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995 – grifos nossos).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005 – grifos nossos).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.  Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011 – grifos nossos).
    A ausência de elementos necessários à comprovação das alegações feitas, ônus indiscutível do impetrante, não poderiam ser superadas pela presente impetração, reitere-se, ainda que fosse possível – e não é – conhecer da impetração.
    7. Quanto às alegações sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, também não foram juntados documentos que comprovam que o estado atual de saúde do paciente ensejaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, ainda, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    8. Sobre a alegação do paciente de integrar grupo de risco para o coronavírus, é de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Note-se ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento, mas, na espécie vertente, deve ser enfatizado que não foi demonstrado que essa matéria teria sido submetida e apreciada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 8.961, apontada como autoridade coatora.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da PET n. 8.961.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora